Tribunal: STF
Processo: HC 247860
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Embargos de declaração no habeas corpus. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP). Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Suspensão do prazo prescricional até a decisão definitiva do MPF. Agravo desprovido, com concessão da ordem de ofício.